Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS. APONTADOS. AUSÊNCIA. MÉRITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. SUBSIDIÁRIA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. OMISSÃO CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. DANO MORAL. VÍCIOS. NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO.RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além dos casos de intempestividade.
1.1. No caso dos autos, os vícios foram indicados e a existência ou não de omissão e contradição só pode ser analisada no mérito recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3. No caso em análise, o acórdão embargado esclareceu que Código de Defesa do Consumidor é legislação aplicável ao caso, contudo destacou que sua aplicação deve ser de forma subsidiaria às normas internacionais, uma vez que as Convenções Internacionais tem prevalência sobre as normas internas conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
4. No tocante ao dever de indenizar, o julgado indicou de forma clara, detalhada e coerente os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que ausente o dever de indenizar da empresa embargada, uma vez que o cancelamento do voo ocorreu em razão da pandemia, que corresponde a excludente de responsabilidade por força maior.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos Embargos Declaratórios.
6. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.